Tribunal: TJBA
Processo: 8003099-16.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003099-16.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES REGO NUNES

Advogado(s)
:
GENIA DARC DE OLIVEIRA PEREIRA

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
ISABELE DE SOUZA ALVES TAVARES, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA, ANA CLAUDIA GUIMARAES VITARI

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO REJEITADA. IMPENHORABILIDADE DE BEM. ORDEM DE PREFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. SUCESSÃO PROCESSUAL. MITIGAÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO. INCIDÊNCIA DE NORMAS DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. NECESSIDADE DE PERÍCIA OFICIAL. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou embargos de declaração da Agravante, manteve a autorização para levantamento de valores bloqueados em suas contas bancárias, além do limite de 40 salários mínimos, e determinou a pesquisa patrimonial, sem observar a ordem legal de penhora, a necessidade de perícia em imóvel hipotecado e a limitada responsabilidade da Agravante, pessoa idosa.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) analisar se houve preclusão consumativa da matéria relativa à ordem de preferência da penhora; (ii) averiguar a observância da ordem de preferência legal para a penhora, considerando a existência de garantia real sobre imóvel e a indicação prévia do bem pela parte exequente; (iii) analisar a extensão da responsabilidade patrimonial da Agravante, verificando a aplicabilidade da regra da solidariedade passiva e as normas do Código Civil de 1916; (iv) examinar a necessidade de realização de perícia oficial para avaliação do imóvel hipotecado, especialmente diante do custeio já realizado pela Agravante.

III. Razões de decidir

A pretensão da Agravada de que a matéria estaria preclusa não se sustenta, pois a Agravante utilizou o recurso adequado e tempestivo para impugnar a decisão que autorizou o levantamento dos valores, sendo as questões suscitadas de ordem pública e relativas à adequação dos atos executórios. Preliminar rejeitada.

A ordem legal de preferência para a penhora, disposta no artigo 835 do Código de Processo Civil, é relativizada em execução de crédito com garantia real, onde a penhora deve recair prioritariamente sobre a coisa dada em garantia (artigo 835, § 3º, do CPC), especialmente quando a própria exequente havia indicado o bem e a executada já custeou a perícia avaliatória, alinhando-se ao princípio da menor onerosidade (artigo 805 do CPC).

A Agravante não se configura como devedora solidária do contrato, uma vez que o mútuo foi celebrado em 1991, sob a égide do Código Civil de 1916, que exigia outorga uxória expressa para a validade de atos que gravassem bens imóveis ou fianças, e inexiste nos autos prova de sua assinatura ou consentimento expresso, o que impõe a limitação de sua responsabilidade às forças da herança do coexecutado falecido, nos termos do artigo 1.997 do Código Civil.

A não realização da perícia oficial de avaliação do imóvel hipotecado, cujo custeio foi comprovado pela Agravante, configura cerceamento de defesa e impede a justa valoração do bem, sendo imprescindível para a regularidade do processo de expropriação, devendo ser priorizada antes do levantamento de ativos financeiros.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar integralmente a decisão agravada, determinando a imediata liberação dos valores bloqueados das contas da Agravante, a efetivação prioritária da penhora sobre o imóvel hipotecado e o prosseguimento da perícia oficial de avaliação do referido bem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8003099-16.2026.8.05.0000, em que figura como Agravante MARIA DE LOURDES REGO NUNES e como Agravado CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua turma julgadora, em rejeitar a preliminar e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3